Tribunal: TJMT
Processo: 1020557-03.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020557-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - CPF: 158.362.978-51 (ADVOGADO), HUGO HENRIQUE GARCIA - CPF: 283.536.968-60 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), CASSIO IGOR DE PAULA SALINEIRO - CPF: 440.623.238-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MÚLTIPLAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR. GARANTIA PROPORCIONAL AO CONJUNTO DE DÉBITOS. AVALIAÇÃO PENDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que indeferiu pedido de redução de penhora, mantendo constrição simultânea sobre dois imóveis (matrículas nº 25.266 e 15.321) e determinando prosseguimento da avaliação, com autorização para uso de força policial. O agravante sustenta excesso de penhora, alegando que o débito de R$ 301.420,59 está sobejamente garantido pelo primeiro imóvel, avaliado em R$ 9.872.184,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de penhora quando o valor de um dos bens constritados supera significativamente o débito exequendo, considerando a existência de múltiplas obrigações do mesmo devedor perante o mesmo credor.

III. Razões de decidir

3. A análise isolada do débito objeto desta execução revela-se insuficiente para aferição da proporcionalidade da constrição, devendo considerar-se o conjunto de obrigações do executado perante a mesma instituição financeira.

4. O executado mantém outras obrigações expressivas com o mesmo credor, incluindo dívida de R$ 4.390.050,53 em execução extrajudicial e outros débitos que totalizam aproximadamente três milhões de reais, justificando a manutenção de garantias proporcionais ao passivo total.

5. A ausência de avaliação do segundo imóvel impede a correta mensuração do patrimônio constritado, sendo necessário aguardar a conclusão da instrução para verificar eventual excesso de execução.

6. A penhora constitui ato meramente conservatório destinado a garantir o resultado útil da execução, não configurando perda definitiva do bem, sendo a avaliação ato preparatório necessário para eventual alienação futura.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"Não configura excesso de penhora a constrição de bens cujo valor supera o débito exequendo quando o executado mantém múltiplas obrigações com o mesmo credor, devendo a garantia ser proporcional ao conjunto de débitos e não apenas à execução isolada.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 805, 831, 847 e 1.017.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000222249179001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 26/10/2022; TJ-SP, AI nº 23417841020248260000, Rel. Des. Pedro Ferronato, j. 04/02/2025; TJ-DF, AI nº 07449681020208070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 01/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
HUGO HENRIQUE GARCIA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1030441-98.2024.8.11.0041, movido pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O agravante insurge-se contra o provimento jurisdicional que indeferiu o pedido de redução de penhora, mantendo a constrição simultânea sobre os imóveis matriculados sob os nº 25.266 e 15.321 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, além de determinar o prosseguimento da avaliação deste último, facultando ao oficial de justiça o uso de força policial e arrombamento.

O recorrente sustenta a existência de manifesto excesso de penhora, asseverando que o débito exequendo de R$ 301.420,59 está sobejamente garantido pelo imóvel de matrícula nº 25.266 (Fazenda Teles Pires), avaliado em R$ 9.872.184,00, evidenciando desproporcionalidade de aproximadamente 27 vezes entre o valor do bem e o montante da execução.

A decisão agravada refutou a tese de excesso de constrição ao considerar que a penhora do imóvel de matrícula nº 25.266 deve garantir não apenas o feito de origem, mas também a Ação de Execução Extrajudicial nº 1088226-18.2024.8.26.0100, em curso perante a 9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, tendo o agravado deixado transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
HUGO HENRIQUE GARCIA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1030441-98.2024.8.11.0041, movido pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do art. 1.017 do CPC, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos,
conheço
do recurso. O preparo foi devidamente recolhido, a tempestividade observada e a legitimidade recursal configurada.

A controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão que indeferiu o pedido de redução de penhora, mantendo a constrição sobre dois imóveis do executado, sob o fundamento de que a garantia deve abranger não apenas a execução em curso, mas também outras obrigações do devedor perante a mesma instituição financeira.

Colaciono os fundamentos da decisão agravada:

Vistos, etc.

O banco Santander (Brasil) S/A, ingressou com Ação de Cobrança contra Hugo Henrique Garcia, objetivando o recebimento do valor indicado na inicial.

Foi prolatada sentença procedente no id 175140526, com trânsito em julgado no id 183346774.

O autor ingressou com cumprimento de sentença.

Ante a falta de pagamento da condenação foi efetivada penhora no id 197642403, na parte ideal pertencente a parte executada dos imóveis: "Fazenda Teles Pires", matriculado sob n. 25.666(antiga 17.152), e o bem matriculado sob n. 15.321, ainda penhora Sisbajud - id 199733592.

Foi determinada a avaliação do bem matriculado sob n. 15.321, por carta precatória e aguardar a avaliação do bem 25.666, qual está sendo efetivada por missiva no processo n. 1088226-18.2024 (id 199733597).

A avaliação em relação ao imóvel matriculado sob n. 15.321, restou negativa, pela certidão do id 210727325.

Diante de tal fato, atendendo pedido do credor, foi determinado no id 211975747:

"intimação com aviso de recebimento para a empresa Plantar Comércio e Representações, na pessoa de seu sócio administrador Júnior Bonfanti, no endereço: Rua das Figueiras, 295S – Loteamento Comercial José Aparecido Ribeiro, para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, o instrumento particular de dação em pagamento e os documentos que lastreiam a dívida (contrato, notas fiscais, comprovantes de transferência).

A expedição de carta de intimação com aviso de recebimento para o Executado HUGO HENRIQUE GARCIA, no endereço: Avenida Brasília, n° 286, Edifício American Diamond, apt 504, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78.060-601, para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, os mesmos documentos acima especificados".

A empresa Plantar Comércio e Representações, na pessoa de seu sócio administrador Júnior Bonfanti, veio aos autos e apenas afirmou que o bem matriculado sob n. 25.266 é o suficiente para garantia da execução pois sua avaliação foi de R$ 9.872.184,00, anuído pelo credor, na carta precatória em Nova Mutum-MT (id 222903079 e anexos). Não sendo acolhido a pre4tensão.

Do mesmo modo, manifestou o executado Hugo no id n. 227682502. Fato rebatido pelo credor, afirmando que se arrematado o bem matriculado sob n. 25.666, o produto sequer vai satisfazer a dívida na ação n. 1088226-18.2024.

Vieram conclusos os autos.

Primeiro, como não houve comprovação de que o valor penhorado Sisbajud seja impenhorável, faculto ao credor o levantamento.
Expeça-se alvará ao credor.

De outra banda, o executado Hugo e empresa Plantar, foram intimados com fim específico de: apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o instrumento particular de dação em pagamento e os documentos que lastreiam a dívida (contrato, notas fiscais, comprovantes de transferência, qual inviabilizou a avaliação em relação ao bem penhorado matriculado sob n. 15.321, qual foi negativa, pela certidão do id 210727325.

Entretanto, apesar de intimados, não acostaram os documentos necessários para comprovar suposta dação em pagamento do imóvel, devendo o processo seguir seu curso.

Mais, nenhum momento comprovou excesso de bens penhorados, pois a penhora no bem matriculado sob n. 25.266, garantirá, não só esta execução como também a ação de Execução Extrajudicial nº 1088226-18.2024.8.26.0100, em trâmite perante a 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP,

Assim, determino o desentranhamento do mandado de avaliação do bem penhorado matriculado sob n. 15.321, facultando ao avaliador, arrombamento e reforço policial, se necessário.

Cumpra-se.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil. No presente caso, a controvérsia assume contornos peculiares que demandam análise cautelosa dos elementos fático-jurídicos apresentados.

Conforme documentado nos autos, restou demonstrado que o débito exequendo na presente
ação perfaz o montante de R$ 301.420,59
. Igualmente comprovado que foi efetivada penhora sobre dois imóveis: a "Fazenda Teles Pires", matriculada sob nº 25.266, e o bem matriculado sob nº 15.321, ambos do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, além de penhora via sistema SISBAJUD no valor de R$ 24.414,57.

O imóvel de matrícula nº 25.266 foi objeto de avaliação judicial no valor de R$ 9.872.184,00, conforme laudo pericial realizado nos autos da Carta Precatória nº 1002000-35.2025.8.11.0086, avaliação esta que contou com a anuência expressa da instituição financeira credora.

Demonstrou-se, ainda, a existência de outras execuções contra o agravante, notadamente a
Ação de Execução Extrajudicial nº 1088226-18.2024.8.26.0100
, em trâmite perante a 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, cujo
valor da dívida em junho de 2024 alcançava R$ 4.390.050,53
, conforme
Carta Precatória nº. 1002000-35.2025.8.11.0086
.

Ademais, o Banco exequente demonstrou a existência de diversas outras execuções contra o agravante. Conforme os documentos da Carta Precatória (Id. 190198794), essas outras dívidas somam aproximadamente
três milhões de reais
.

O sistema processual civil brasileiro consagra, no âmbito da execução forçada, princípios fundamentais que devem nortear a atividade jurisdicional executiva. Entre estes, destacam-se os princípios da menor onerosidade para o devedor, da proporcionalidade e da efetividade da execução.

O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, estabelece que "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor
". Tal dispositivo visa equilibrar os interesses do credor na satisfação de seu crédito com a proteção do patrimônio do devedor contra constrições desnecessárias ou excessivas.

Contudo, a aplicação deste princípio não pode ser dissociada da análise concreta das circunstâncias do caso, especialmente quando se verifica a existência de
múltiplas obrigações do mesmo devedor
perante o mesmo credor, situação que demanda uma visão sistêmica da capacidade patrimonial de garantia.

No caso
, não se vislumbra, portanto, violação ao princípio da menor onerosidade (artigo 805 do CPC), uma vez que a execução deve ser útil ao credor, e o desmembramento proposto é o caminho que melhor harmoniza os interesses em conflito. O agravante sustenta que a penhora do imóvel de matrícula nº 25.266, avaliado em R$ 9.872.184,00, seria mais do que suficiente para garantir o débito de R$ 301.420,59, configurando manifesto excesso de execução. Prima facie, tal argumentação poderia encontrar respaldo no princípio da proporcionalidade.

Todavia, a análise isolada do débito objeto desta execução revela-se insuficiente para a correta aferição da proporcionalidade da constrição. Conforme amplamente demonstrado nos autos, o executado mantém com a mesma instituição financeira outras obrigações de valor expressivo, notadamente a dívida de R$ 4.390.050,53 na execução extrajudicial em trâmite em São Paulo, além de outros débitos que totalizam aproximadamente três milhões de reais.

Destaco, ainda, que o segundo bem (matrícula n. 15.321) ainda não foi avaliado. Sem o laudo de avaliação de todos os bens penhorados, não há elementos suficientes para reduzir a garantia do juízo neste momento. Portanto, é necessário aguardar a instrução e o contraditório para verificar se o patrimônio restante realmente suporta todos os encargos sem prejudicar o credor.

Neste contexto, o valor total dos débitos que recaem sobre o patrimônio do agravante é muito superior ao valor isolado discutido nesta ação. Diante desse cenário, entendo que não é possível afirmar, com segurança a existência de excesso de execução.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - IMÓVEL - EXCESSO DE PENHORA - NÃO DEMONSTRADO. A penhora recairá sobre a quantidade suficiente de bens que bastem à satisfação do crédito exequendo corrigido, bem como das custas e dos honorários advocatícios, conforme regra do art. 831 do CPC.
O bem (imóvel) de valor muito superior ao crédito pode ser penhorado para satisfação da dívida, o que não configura excesso de penhora.

A alegação de excesso de penhora pode ser acolhida, com a imediata redução da penhora, desde que o devedor faça a indicação de outros bens compatíveis com a satisfação da dívida (art. 847 do CPC).
O praceamento do bem imóvel, na hipótese, não redundará em prejuízos para o devedor, vez que após a arrematação, sendo o caso, o devedor terá direito de perceber a diferença entre o valor do débito e o valor da venda do imóvel. Recurso desprovido . (TJ-MG - AI: 10000222249179001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2022).

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Mútuo empresarial – Capital de giro – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – EXCESSO DE PENHORA – Alegação de que os imóveis previamente penhorados já seriam suficientes à satisfação do crédito – Não cabimento – RISCOS ECONÔMICOS E JURÍDICOS –
Riscos e incertezas importantes relativos ao valor econômico dos imóveis e direitos constritos – AVALIAÇÃO UNILATERAL DOS IMÓVEIS – Inadmissibilidade – Não é possível acolher alegação de excesso de penhora com base em avaliações realizadas unilateralmente pelos executados
– Valor incerto dos imóveis constritos – "SITES" DE NEGOCIAÇÃO DE IMÓVEIS – Tampouco é possível admitir as estimativas de valor dos imóveis publicadas em sítios de "internet" – Ausência de critérios técnicos, de imparcialidade e de objetividade – Para a proteção do exequente e do executado, exige-se a produção de laudo técnico de avaliação por perito imparcial – Precedentes do TJSP – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR PERITO JUDICIAL –
Não é possível reconhecer o excesso de penhora antes da avaliação dos imóveis por perito judicial imparcial – Aplicação analógica do art. 874, I, do CPC –
Precedentes do TJSP – Magistrado "a quo" que já determinou o recolhimento de honorários periciais e nomeou o perito para avaliar um dos imóveis – RISCOS JURÍDICOS – DIREITOS REAIS DE AQUISIÇÃO – Maior parte dos imóveis constritos é objeto de direitos reais de aquisição – Direito real de aquisição do devedor fiduciante (art. 1.368-B do CC) – Direito real de aquisição do promitente comprador do imóvel (art . 1.255, VII, e o art. 1.417 do CC) – O fato de tais imóveis não serem objeto de direito pleno de propriedade implica riscos de avaliação e efetivação da execução – MANUTENÇÃO DA PENHORA – Necessidade – É medida de prudência a manutenção das constrições determinadas pelo d . juízo "a quo", uma vez que os demais imóveis localizados no estado de Minas Gerais apresentam menos riscos econômicos e jurídicos e são, em sua maioria, objeto de direito de propriedade (art. 1.225, I, do CC) dos executados – PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE PERITO – Não conhecimento – Manutenção da decisão agravada – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23417841020248260000 São Paulo, Relator.: Pedro Ferronato, Data de Julgamento: 04/02/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 04/02/2025).

AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE IMÓVEIS. EXCESSO DE PENHORA. NÃO DEMONSTRADO. MULTIPLICIDADE DE CREDORES. PREFERÊNCIAS LEGAIS
. AVALIAÇÃO. ATO POSTERIOR. 1. Mostra-se manifestamente improcedente e protelatório o agravo interno que se limita a alegar ausência de fundamentação de decisão monocrática que, à toda evidência, discorreu expressamente sobre a ausência dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, mormente quando sopesado se tratar de juízo estritamente prelibatório, condizente com aquela fase processual. 2.
Em que pese ter sido determinada a penhora de cinco (5) bens imóveis, de valor consideravelmente superior ao da dívida exequenda, não está caracterizado o alegado excesso, haja vista o registro anterior de inúmeras constrições sobre os mesmos bens, por juízos diversos, inclusive para garantia de créditos preferenciais.
3.
Não contribuindo o devedor para esclarecer o real montante de seus passivos e ativos, merece ser mantida a penhora múltipla até que o produto de alguma das expropriações venha a saldar a dívida exequenda.
4. Sendo a avaliação ato logicamente posterior ao registro da penhora, e tratando-se de loteamento cuja avaliação mostra-se complexa, não é razoável condicionar o deferimento e registro da penhora de alguns dos imóveis à conclusão da avaliação de um ou outro deles, sob pena de risco de preterição do exequente na ordem de pagamento, uma vez que se iniciem as expropriações. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. Agravo de instrumento não provido. (TJ-DF 07449681020208070000 DF 0744968-10.2020.8 .07.0000, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 01/09/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei)

Por fim, a penhora constitui ato meramente conservatório, destinado a garantir o resultado útil da execução, não importando em perda definitiva do bem. A avaliação, por sua vez, é ato preparatório necessário para eventual alienação futura, mas não configura, por si só, dano ao executado.

Portanto, à determinação de prosseguimento da avaliação do imóvel de matrícula nº 15.321, com autorização para uso de força policial e arrombamento, é medida decorre da necessidade de se conhecer o valor total dos bens constritados para adequada formação do juízo executivo.

Frisa-se que o agravante, por sua vez, não traz informações objetivas sobre o montante de suas dívidas, quantidade de credores e preferências que recaem sobre seus créditos, o estágio dos diversos processos que pendem sobre si, ou quaisquer outras informações que pudessem sugerir que a penhora sobre apenas um dos imóveis em comento se mostraria bastante para garantir a execução, nos termos do citado art. 831, do CPC.

Ademais, o alegado perigo de dano decorrente de eventual arrombamento para cumprimento do mandado de avaliação depende exclusivamente da postura colaborativa ou obstativa do próprio executado. A resistência injustificada aos atos executivos não pode ser invocada como fundamento para concessão de tutela de urgência.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a decisão agravada merece ser mantida em todos os seus termos, por estar fundamentada em sólida base jurídica e fática.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
, ratifico o indeferimento da tutela recursal, e no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026